Tribunal: TJDFT
Processo: 0718235-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO COLETIVA. LEI COMPLEMENTAR N. 840/2011. SERVIDOR EM REGIME DE REVEZAMENTO. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL À CONCESSÃO DE CINCO DIAS DE ABONO DE PONTO POR ANO.

1. Se o acórdão proferido em ação coletiva, objeto de cumprimento nos autos de origem, condenou o Distrito Federal a conceder cinco dias de abono de ponto por ano aos servidores plantonistas do Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, que trabalhavam em regime revezamento de vinte e quatro horas de trabalho e setenta e duas horas de descanso, não é possível fazer a ilação de que o valor a ser indenizado pelos dias de abono não usufruídos deve incluir os dias de descanso.

2. Agravo de instrumento não provido.